Tribunal: TJSP
Processo: 2018806-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA TUTELA LIMINAR. GARANTIA CONTRATUAL NÃO EXAURIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 59, § 1o, IX, DA LEI No 8.245/91. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. É verdade que nos casos em que o valor da dívida supere expressivamente o valor da caução dada em garantia do contrato, esta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA TUTELA LIMINAR. GARANTIA CONTRATUAL NÃO EXAURIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 59, § 1o, IX, DA LEI No 8.245/91. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. É verdade que nos casos em que o valor da dívida supere expressivamente o valor da caução dada em garantia do contrato, esta Câmara tem reconhecido que em tal circunstância este fica desprovido de garantia, autorizando o deferimento da liminar com fundamento no art. 59, IX, da Lei no 8.245/91. Todavia, esse não é o caso dos autos, posto que a dívida com os aluguéis não superou substancialmente o valor da caução como alegado, ou seja, ainda existe garantia contratual a obstar a concessão da liminar. Ademais, a medida também encontra óbice por não ter sido prestada a caução exigida no art. 59 da Lei de Locações (o valor equivalente a três meses de aluguel, previsto expressamente no §1o), ressaltando-se que o autor manifestou expressamente o desinteresse em prestá-la como condição para concessão da tutela liminar.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000132084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2018806-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante ROBERTO DE ARAÚJO SANTOS, é agravado
PABLO CAVALCANTE ESCAJEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), MARIA SALETE CORRÊA
DIAS E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
9 Agravo de Instrumento no 2018806-54.2020.8.26.0000
Voto no 30.354
Agravo de Instrumento no 2018806-54.2020.8.26.0000 (DIGITAL)
Comarca:
São Paulo F. R. Jabaquara - 3a Vara Cível
Juiz(a):
Adriana Cristina Paganini Dias Sarti
Agravante:
ROBERTO DE ARAÚJO SANTOS (autor)
Agravado:
PABLO CAVALCANTE ESCAJEDO (réu)
Voto no 30.354
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO
CUMULADA
COM
COBRANÇA.
INDEFERIMENTO
DA
TUTELA
LIMINAR.
GARANTIA
CONTRATUAL
NÃO
EXAURIDA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 59, § 1o, IX,
DA
LEI
No
8.245/91.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. É verdade que nos casos
em que o valor da dívida supere expressivamente o
valor da caução dada em garantia do contrato, esta
Câmara tem reconhecido que em tal circunstância
este fica desprovido de garantia, autorizando o
deferimento da liminar com fundamento no art. 59, IX,
da Lei no 8.245/91. Todavia, esse não é o caso dos
autos, posto que a dívida com os aluguéis não
superou substancialmente o valor da caução como
alegado, ou seja, ainda existe garantia contratual a
obstar a concessão da liminar. Ademais, a medida
também encontra óbice por não ter sido prestada a
caução exigida no art. 59 da Lei de Locações (o valor
equivalente a três meses de aluguel, previsto
expressamente no §1o), ressaltando-se que o autor
manifestou expressamente o desinteresse em prestá-
la como condição para concessão da tutela liminar.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por ROBERTO DE ARAÚJO SANTOS da decisão reproduzida
as fls. 37/38, proferida nos autos da ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança, movida em face de PABLO
CAVALCANTE ESCAJEDO, que indeferiu a tutela liminar requerida sob o
fundamento de que há garantia contratual.

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
9 Agravo de Instrumento no 2018806-54.2020.8.26.0000
Voto no 30.354
Sustenta o agravante, em resumo, que
o montante da dívida (encargos locatícios, multa por infração contratual,
juros e indenização dos honorários contratuais) supera o valor da caução
prestada pelo agravado, ou seja, houve a extinção da caução ofertada, o
que permite a concessão da liminar de despejo com fundamento no art.
59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991 (Lei de Locações). Assim, estando o
contrato desprovido de garantia, pugna pela concessão da tutela recursal
antecipada, provendo-se o recurso ao final (fls. 01/09).
Não foi concedido o pleiteado efeito
ativo (fl. 40).
É o relatório.
No presente recurso, o agravante-
locador postula o despejo liminar do agravado-locatário com fundamento
no inciso IX, do § 1o, do art. 59 da Lei no 8.245/91, aduzindo que o valor da
dívida supera o da caução dada em garantia do contrato, estando este
desprovido de garantias por esse motivo.
Estabelece o referido art. 59 da Lei no
8.245/91, com alterações dadas pela Lei no 12.112/2009 (Lei de locação):
Art. 59. Com as modificações constantes deste
capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.
§ 1o Conceder - se - á liminar para desocupação
em quinze dias, independentemente da audiência
da parte contrária e desde que prestada a caução
no valor equivalente a três meses de aluguel, nas
ações que tiverem por fundamento exclusivo:
I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso
I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por
duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o
prazo mínimo de seis meses para desocupação,
contado da assinatura do instrumento;
II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova
escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo
ela demonstrada em audiência prévia;

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
9 Agravo de Instrumento no 2018806-54.2020.8.26.0000
Voto no 30.354
III - o término do prazo da locação para temporada,
tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta
dias após o vencimento do contrato;
IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo
na locação, de acordo com o referido no inciso I do
art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não
autorizadas por lei;
V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta
a locação, celebrada com o locatário.
VI o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a
necessidade de se produzir reparações urgentes no
imóvel, determinadas pelo poder público, que não
possam
ser
normalmente
executadas
com
a
permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse
a consenti-las;
VII
o término do prazo notificatório previsto no
parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova
garantia apta a manter a segurança inaugural do
contrato;
VIII o término do prazo da locação não residencial,
tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do
termo ou do cumprimento de notificação comunicando
o intento de retomada;
IX a falta de pagamento de aluguel e acessórios
da locação no vencimento, estando o contrato
desprovido de qualquer das garantias previstas
no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso
de extinção ou pedido de exoneração dela,
independentemente de motivo. (grifo meu)
2o Qualquer que seja o fundamento da ação dar - se -
á ciência do pedido aos sublocatários, que poderão
intervir no processo como assistentes.
§ 3o No caso do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá
o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a
liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze)
dias concedidos para a desocupação do imóvel e
independentemente de cálculo, efetuar depósito
judicial que contemple a totalidade dos valores
devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62.
É verdade que, nos casos em que o
valor da dívida supere expressivamente o valor da caução dada em
garantia do contrato, esta 31a Câmara de Direito Privado tem reconhecido
que em tal circunstância este fica desprovido de garantia, autorizando o
deferimento da liminar com fundamento no art. 59, IX, da Lei no 8.245/91.
Todavia, esse não é o caso dos autos,
posto que a dívida com os aluguéis não superou substancialmente o valor

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
9 Agravo de Instrumento no 2018806-54.2020.8.26.0000
Voto no 30.354
da caução de R$11.400,00 ofertada como alegado (aliás, sequer atingiu
esse valor), ou seja, ainda existe garantia contratual a obstar a concessão
da liminar.
Ora, somando o montante dos aluguéis
com encargos moratórios e locatícios apresentados na planilha, tem-se o
montante de R$ 11.270,15 (fls. 13 dos autos de origem), ou seja, inferior
ao valor nominal da caução. Além disso, considerando que o vencimento
previsto era “até o dia 30 (trinta) do mês subsequente ao vencido” (cfr.
contrato às fls. 19 dos autos principais - destaques meus) e o autor afirma
que foi devidamente paga em novembro o aluguel de outubro/2019, então
na data da propositura da ação (27/01/2020) os aluguéis inadimplidos
eram inferiores a três meses, fulminando a tese de que a dívida superou a
garantia.
Vale anotar que a multa por infração
contratual constante do cálculo (R$9.900,00 - fls. 13 dos autos de origem)
sequer foi exposta na petição inicial (fls. 01/12 dos autos de origem), de
modo que seu fato gerador é desconhecido. Já a indenização cobrada
pelos honorários advocatícios contratados pelo autor (R$4.234,03) é
questão controvertida, não podendo ser considerada no débito para apurar
se houve superação da garantia.
Como se vê, de um modo ou de outro,
não houve exaurimento da caução ofertada.
Ademais, a medida também encontra
óbice por não ter sido prestada a caução exigida no art. 59 da Lei de
Locações (o valor equivalente a três meses de aluguel, previsto
expressamente no §1o), ressaltando-se que o autor manifestou
expressamente o desinteresse em prestá-la como condição para a

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
9 Agravo de Instrumento no 2018806-54.2020.8.26.0000
Voto no 30.354
concessão da tutela liminar, conforme se dessume da petição inicial (fls.
06 dos autos de origem). Tampouco juntou prova da propriedade do
imóvel para esse fim.
Por essas razões, o recurso não
comporta provimento, seja porque o contrato está garantido, seja porque a
prestação de caução é requisito cumulativo imprescindível à concessão da
liminar.
Ante o exposto, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator